Tribunal: TJDFT
Processo: 0717135-66.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PERÍODO NÃO CONTABILIZADO. ATIVIDADE NÃO CONSIDERADA DE ALFABETIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO.

1. Ao tempo em que a recorrente exerceu atividade de regência de classe – períodos de 10/02/2000 a 21/12/2000, 05/03/2001 a 21/12/2001, 04/03/2002 a 09/10/2002 e 24/02/2003 a 09/10/2003 -, estava em vigor a Lei n. 654/94, que instituiu a Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA, que era concedida aos professores que alfabetizassem crianças ou adultos nos estabelecimentos de ensino da rede pública ou conveniadas que desenvolvam as modalidades de ensino do Ciclo Básico de Alfabetização, equivalentes à 1a e 2a séries do ensino fundamental e da Fase I do ensino supletivo.

2. No caso, conforme Declaração SEE/CRETAG/CEF 19, a recorrente teve atuação como professora regente, nas 3a e 4a séries do Ensino Fundamental (ID 19024798 - p. 6), que não são consideradas de alfabetização, conforme lei, à época, em vigor (tempus regit actum), e consoante Despacho - SEE/SUGEP/DIPAE/GPAG/NUPAP (ID 19024798 - p. 9), cuja presunção de legalidade e legitimidade há de prevalecer, mesmo porque sequer fora infirmada pela recorrente (art. 373, I, do CPC).

3. Assim sendo, ante a ausência de demonstração da atuação em turmas de alfabetização, especificamente no período vindicado, forçoso concluir que a autora/recorrente não faz jus à incorporação Gratificação de Atividade de Alfabetização-GAA, no percentual de 3% aos seus proventos de aposentadoria.

4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da causa, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.

5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.